Tribunal: TJDFT
Processo: 0717090-60.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO CABIMENTO. PROVA PERICIAL JUDICIAL. ART. 42 DA LEI No 8.213/91. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUXÍLIO ACIDENTE MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para que a aposentadoria por invalidez seja concedida, é necessária a comprovação de incapacidade total, permanente e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42 da Lei no 8.213/91).

2. No caso, tendo em vista que o perito judicial, levando em consideração as condições pessoais do obreiro e a circunstância de que ainda se encontra em idade produtiva, pois conta com 46 (quarenta e seis) anos de idade, atesta que o apelante apresenta redução permanente de sua capacidade laborativa presente desde a alta previdenciária em 29/04/2011, e não incapacidade, não há como ser reconhecido o direito à concessão de aposentadoria por invalidez.

3. Deve ser mantida a sentença que determinou a conversão em acidentário do auxílio-doença previdenciário concedido equivocadamente 05/08/18 a 31/07/23, assim como concessão do auxílio-acidente imediatamente após a cessação do referido benefício, pois o fato, na verdade, cuida de restrição laboral, a demonstrar que a pretensão jurídica formulada encontra amparo no art. 86 da Lei no 8213/91.

a conversão em acidentário do auxílio-doença previdenciário concedido equivocadamente 05/08/18 a 31/07/23, pois o fato, na verdade, cuida de restrição laboral, a demonstrar que a pretensão jurídica formulada encontra amparo no art. 86 da Lei no 8213/91.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.